Tribunal: TJBA
Processo: 8038177-05.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038177-05.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZENILDA DE JESUS MOTA Advogado(s): JULIANA DE OLIVEIRA GONCALVES, PAULA SOUZA SANTOS ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. COTA RACIAL. TEMA 161 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 1º lugar nas vagas reservadas para negros no processo seletivo regido pelo Edital SEC/SUDEPE nº 18/2022 para o cargo de Técnico em Alimentos. A impetrante alega omissão da Administração Pública em proceder à sua nomeação durante o prazo de validade do certame, enquanto o Estado da Bahia sustenta a perda do objeto por expiração do prazo e ausência de dotação orçamentária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se a expiração do prazo de validade do concurso acarreta a perda do objeto da ação; e (ii) se a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo à nomeação do candidato. III. Razões de decidir O término do prazo de validade do certame não configura perda do objeto. A pretensão de nomeação nasce justamente da omissão estatal em convocar o aprovado durante a vigência do concurso. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral no Tema 161 (RE 598.099/MS). O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação. A Administração Pública está vinculada às regras do instrumento convocatório. A preterição da impetrante viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. O ente público não demonstrou situações excepcionalíssimas, supervenientes e imprevisíveis que justificassem o descumprimento do dever de nomeação. A alegação genérica de limitação orçamentária não afasta a obrigação de prover os cargos ofertados no certame. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital gera direito subjetivo à nomeação para o candidato habilitado. 2. A expiração do prazo de validade do certame sem a devida convocação consolida a ilegalidade da omissão administrativa e fundamenta a intervenção judicial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161); STJ, AgInt no RMS nº 64.876/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038177-05.2025.8.05.0001, em que figura como Impetrante ZENILDA DE JESUS MOTA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do Relator. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora